Tribunal: TJSP
Processo: 2064246-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO DECIDIDO NA CORTE SUPERIOR, DEVE SER ANALISADO SE O CRÉDITO TEM ORIGEM EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NO CASO CONCRETO, O ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO REFERE-SE A PERÍODO TRABALHADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO, SENDO O CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO DECIDIDO NA CORTE SUPERIOR, DEVE SER ANALISADO SE O CRÉDITO TEM ORIGEM EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NO CASO CONCRETO, O ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO REFERE-SE A PERÍODO TRABALHADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO, SENDO O CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.